Tribunal: TJBA
Processo: 8098963-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8098963-54.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO SANTOS DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006, MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA INSERIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE, COM ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de BRUNO SANTOS DE LIMA, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, por ter sido flagrado tentando arremessar drogas para o interior do Complexo Penitenciário da Mata Escura. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação ou se deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada e se o regime inicial foi corretamente fixado; (iv) verificar se procede o pedido de afastamento da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O conjunto probatório coligido aos autos, notadamente os laudos periciais e os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante, combinado com a expressiva quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem, comprova, inequivocamente, a materialidade e autoria delitivas. 2. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 incide quando o crime é praticado nas imediações de estabelecimento prisional, independentemente da demonstração do efetivo ingresso da droga ou de sua distribuição entre os detentos, bastando a prática da infração vinculada ao contexto prisional. 3. A dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante apresenta excesso injustificado na fixação da pena-base, impondo-se a reforma da fração de aumento utilizada e o consequente redimensionamento da pena inicial. 4. Considerando o redimensionado operado na dosimetria e a primariedade do Apelante, conclui-se que o regime inicial de cumprimento da sanção deve ser alterado para o semiaberto. 5. A pena de multa constitui imposição legal decorrente do preceito secundário do tipo penal, sendo incabível sua exclusão com base na alegada hipossuficiência econômica do réu. Entendimento sedimentado no STJ e TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, torna-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 2. Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, basta que o crime de tráfico seja perpetrado nas imediações de estabelecimento prisional, independentemente da demonstração do efetivo ingresso da droga. 3. Na primeira fase da dosimetria, devem ser observadas as frações de 1/8, sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominada abstratamente ao delito, ou 1/6, sobre a pena mínima, salvo fundamentação concreta em sentido contrário, sendo este o entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência dominantes. 3. A pena de multa não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica, pois decorre de imposição legal. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, 40, III e 42; CP, arts. 33, 59 e 68; CPP, art. 593. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 876.134/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.02.2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8098963-54.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante, BRUNO SANTOS DE LIMA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso de apelação interposto pelo Acusado. Salvador, .